Tribunal: TJDFT
Processo: 0728173-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL PROCESSO: 0728173-89.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RAIMUNDO COSTA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 39386082, inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao extraordinário interpostos por RAIMUNDO COSTA DE SOUSA, situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior, e de agravo interno direcionado ao Conselho da Magistratura deste TJDFT. O Conselho da Magistratura negou provimento ao recurso (ID 44818127), e contra tal decisão, o então agravante ajuizou reclamação endereçada ao Supremo Tribunal Federal (Rcl 59.442/DF). Em sequência, a Ministra Relatora CÁRMEN LÚCIA julgou procedente a reclamação, “para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida como de direito, sem indevida aplicação do Tema n. 792 da repercussão geral.” (ID 46482970). Diante de tal circunstância, passo ao novo exame do agravo interno de ID 41168770. Trata-se de agravo interno interposto por RAIMUNDO COSTA DE SOUSA contra decisão desta Presidência que, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, negou seguimento ao recurso extraordinário, por considerar que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 729.107 (Tema 792). Sustenta, em suma, que não há similitude fática entre o caso concreto e o apontado pelo paradigma, porquanto o precedente trata da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, ao passo que, nestes autos, a discussão gira em torno da inaplicabilidade da Lei 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o referido teto. Colaciona decisões proferidas no bojo de reclamações e recursos apreciados pela Corte Suprema, nas quais se julgou favorável a tese ora defendida, sob o fundamento de que o Tema 792 não cuida das hipóteses em que a lei nova aumenta o teto para a incidência do Regime de RPV. Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário. Contrarrazões de ID 41787308. Em análise à determinação oriunda do STF, fixada no bojo da Rcl 59.442/DF, verifica-se que restou assentada a seguinte conclusão: (...) 7. No caso em análise, consta do acórdão prolatado pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pelo qual julgado o agravo interno: (...) Essa decisão, no entendimento majoritário da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, diverge da tese de repercussão geral do Tema n. 792, proferida no Recurso Extraordinário n. 729.107-RG, havendo de prevalecer a conclusão de ser teratológica a decisão pela qual mantida a inadmissibilidade do recurso extraordinário. Na Sessão Virtual de 30.9.2022 a 7.10.2022, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 51.830, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por maioria, contra o meu voto e o do Ministro Luís Roberto Barroso, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, pela qual julgou procedente a reclamação ajuizada por Marconi Medeiros Marques de Oliveira. Na Sessão Virtual seguinte, ocorrida entre 7.10.2022 e 17.10.2022, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, novamente por maioria, deu provimento ao agravo regimental interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a decisão de minha relatoria, pela qual negado seguimento à Reclamação n. 55.307, pela ausência de teratologia na aplicação do Tema 792 da repercussão geral na origem. (...) Pelo exposto, em respeito ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, adoto a conclusão predominante no órgão fracionário que integro e julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida como de direito, sem indevida aplicação do Tema n. 792 da repercussão geral. Logo, afastada a sistemática da repercussão geral no presente caso concreto, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 39386082 apenas no tocante ao recurso extraordinário e passo à sua análise. I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL 6.618/2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES DECORRENTES DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729.107/DF, Tema 792/STF). 1.1. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 1.2. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8/6/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 5o, caput e inciso XXXVI, e 100, §§3o e 4o, ambos da Constituição Federal, defendendo a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 à presente demanda, que aumentou de 10 (dez) salários mínimos para 20 (vinte) salários mínimos o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. O recurso extraordinário merece ser admitido acerca do aventado vilipêndio ao artigo 100, §§3o e 4o, da Constituição Federal. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. Consigno a pendência de remessa do agravo no recurso especial (ID 41168768). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014